Tribunal: CARF
Processo: 10865.902915/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902915/2013-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.365 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de que (1) seja
intimado o contribuinte para estabelecer nexo de causalidade entres os documentos carreados aos
autos e a formação da base de calculo para o IRPJ no mês de abril de 2011, que suporte a sua
alegação de que o valor que deva se levar em consideração para apuração do tributo seria R$
146.775,88 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) ao invés de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e trinta centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a quantia de R$ 28.693,97
(vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e não de R$
62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) a titulo de IRPJ em
homenagem ao princípio da colaboração; (2) seja emitido Relatório Conclusivo levando em
consideração as provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem
de intimar a Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário,
para fins de comprovar seus argumentos, bem como seja intimado o contribuinte para se
manifestar sobre o Relatório Conclusivo.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902915/2013-68
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-90.885 de 14 de novembro
de 2019 da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em razão do indeferimento da
DCOMP eletrônica no 19536.93940.201011.1.3.04-300 (fls 06/10) transmitida em
20/10/2011, contendo crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
código 5993, do período de apuração de 31/04/2011, no valor originário de
R$33.917,11 com documento de arrecadação de valor total de R$ 62.611,08 Conforme
Despacho Decisório:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 064324534 exarado em sede da DRF-Limeira/SP, segundo
o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP
eletrônica infra:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas na
declaração de compensação:
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, conforme fls 03, o
contribuinte protocolou suas contrarrazões em 30/09/2013 (fls. 11/12), através da qual
submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa:
Alega que recolheu em 31/05/2011 a título de IRPJ Estimativa Mensal, relativo ao
balanço de redução levantado em 30/04/2011 o valor de R$62.611,08 quando o correto
seria R$ 28.693,97, conforme declaração do IRPJ anexa.
Esta empresa satisfaz as condições para efetivação da compensação prevista no artigo
74 da lei 9.430/1996
Este recolhimento a maior possibilita à Casa Nasser o pleito do montante recolhido a
maior como crédito através do instituto da Per/Dcomp como disciplina a Instrução
Normativa 1300/2012 em seu artigo 41.
Por oportuno, informamos que a DCTF: referente abril/2011 foi retificada para corrigir
o valor do débito do IRPJ, conforme anexo 3.
Assim, diante dos comprovantes e razões apontadas pedimos a reconsideração do
Per/Dcomp concedendo o crédito por ser a melhor forma de justiça.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Pedimos ainda que o crédito tributário apontado no despacho decisório com vencimento
para 30/09/2013 fique com exigibilidade suspensa até a decisão final deste pleito.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da defesa
apresentada pelo interessado.(...)
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)Em que pesem os argumentos da Requerente, estes não têm o condão de elidir o
procedimento administrativo, como será demonstrado.
A compensação tributária em âmbito federal é regulada pela Lei no 9.430/96, cujo art.
74, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, estabelece: (...)
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo
com a entrega da declaração correspondente, na qual constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da declaração é a extinção do
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições devidas por
meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela vinculado, deve
a autoridade administrativa confrontar os valores informados na respectiva DCTF e
DARF verificando a existência ou não de crédito, não homologando compensações cujo
direito creditório não restou plenamente demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento através
de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico desta
informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo com o
débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou não do
crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a compensação não
foi homologada, vez que o pagamento indicado no PER/DCOMP, foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte declarados em DCTF, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Alega o contribuinte que retificou o débito de IRPJ constante da DCTF de Abril de
2011, razão pela qual o recolhimento efetuado é indevido, pelo que buscou realizar os
devidos ajustes por meio de DCTF Retificadora.
Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 04/09/2013 e que a DCTF
retificadora com o valor reclamado pelo Interessado foi entregue em 26/09/2013,
posteriormente, portanto, à emissão do Despacho Decisório, nenhuma irregularidade se
constata na decisão administrativa proferida.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas informações
prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ),
instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998, porquanto veiculam
dados de natureza meramente informativa.
Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando da
verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava qualquer valor
de crédito para o contribuinte.
Ressalte-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária as
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais, e os
respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento, compensação,
etc.), constituindo se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 8 de março de 1984. (...)
Do mesmo modo, a declaração de compensação, nos termos do § 6o, do art. 74 da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 10.833/2003, constitui confissão de dívida quanto aos
tributos compensados indevidamente.(...)
Observe-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento por
homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser restituído
e efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha,
ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações
prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se
prestando para tanto a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram
apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme expresso no § 11, do art. 74 da
Lei no 9.430/96:(...)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo Decreto
no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte se faça em
conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de apresentá-las
em outro momento processual, a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no § 4o,
do art. 16, como segue:(...)
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a
que se refere a declaração de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo
único do CTN: (...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os alega (...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos geradores
apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que
permita sua comprovação.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e cobrança
da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo, a quem cabe
a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos valores recolhidos aos cofres
públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja da
base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho
Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante
apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que
sustentam os lançamentos registrados, o pedido de revisão do Despacho Decisório e
consequente homologação da compensação realizada deve ser indeferido.
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
MÉRITO
II.2. - DA APURAÇÃO DO CRÉDITO
Conforme já explicitado nos fatos, o crédito utilizado para compensação é
originário de recolhimento indevido de IRPJ estimativa mensal para o período de
apuração de abril de 2011, realizado por meio de DARF, cujo montante recolhido foi de
R$ 62.611,08.
Sua gênese é assim esclarecida:
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real ANUAL poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei 9.430/1996, artigo 2o).
A base de cálculo estimada pode ser determinada das seguintes formas (facultado ao
contribuinte a qual for mais vantajosa):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

a) Com base na Receita Bruta auferida mensalmente: sobre a receita bruta mensal
aplica-se percentuais constantes no artigo 15, § lo, da Lei 9.249/1995, acrescidos das
demais receitas (ganho de capital, juros, variação monetária ativa, etc.).
b) Com base em balancetes mensais de suspensão ou redução:
b.1) SUSPENSÃO - através do balancete mensal acumulado, demonstra se o imposto
pago até a data do balancete e apura-se se há imposto a pagar em cada mês. Essa opção,
também, pode ser utilizada nos meses em que houver prejuízo fiscal.
b.2) REDUÇÃO - através do balancete mensal acumulado demonstra-se que o imposto
devido, com base no lucro real, é inferior ao apurado com base na receita bruta mensal
da empresa, conforme citado no item "a", podendo haver a redução do recolhimento
mensal.
No ano-calendário de 2011, a Recorrente recolheu inicialmente ao Erário a título de
IRPJ ESTIMATIVA no mês de abril de 2011 o valor de R$ 62.611,08 (sessenta e dois
mil, seiscentos e onze reais e oito centavos), com base de cálculo no montante de R$
243.169,35 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco
centavos), mais adições de R$ 15.274,95 (quinze mil, duzentos e setenta e quatro reais e
noventa e cinco centavos) totalizando o importe de R$ 258.444,30 (duzentos e
cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Com isso,
após a aplicação da alíquota de 15% resultou no valor de R$ 38.766,65 (trinta e oito mil,
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) de estimativa e um
adicional de imposto sob alíquota de 10% em R$ 23.844,43 (vinte e três mil, oitocentos
e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), entregando um resultado final de
R$ 62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) o qual foi
devidamente recolhido conforme demonstrativo abaixo e anexo à presente (Doc. 02):

Contudo, após realizar a revisão de suas apurações internamente, a Recorrente constatou
que em sua apuração do mês de abril de 2011, por apurar o IRPJ estimativa com base
em balancete de suspensão/redução, acabou por não utilizar a base de cálculo de forma
acumulada desde o mês de janeiro de 2011 para deduzir os meses com prejuízo e assim
resultar em uma diminuição da base de cálculo do IRPJ estimativa de abril de 2011.
Ou seja, em sua apuração gerencial existia um erro de fórmula no cálculo, mas em
nenhum momento as bases das receitas já apuradas foram alteradas por questão de
oferecimento à tributação de receitas ou ainda questões de adição ou exclusão.
Assim, constatado o devido erro, procedeu a retificação da apuração do IRPJ estimativa
e a base de cálculo a ser considerada passou de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e
oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) para R$ 146.775,88
(cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
gerando imposto a recolher real de R$ 22.016,38 (vinte e dois mil, dezesseis reais e
trinta e oito centavos) e um adicional de R$ 6.677,59 (seis mil, seiscentos e setenta e
sete reais e cinquenta e nove centavos) o que totalizou em R$ 28.693,97 (vinte e oito
mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), onde subtraído do
recolhimento efetuado restou o crédito de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

dezessete reais e onze centavos) objeto do presente recurso, conforme segue (Doc. 03 e
Doc. 04):

Observe que a decisão da DRJ, mesmo conhecendo que quando do envio do despacho
decisório nada é fundamentado em sua argumentação de glosa, sequer tentou constatar
que na DIPJ anexada às fls. 14 estava agora coincidindo com a DCTF retificadora
anexada às fls. 16. Não obstante a juntada dos documentos que comprovaram a
retificação, a DRJ sem qualquer análise dos mesmos, limitou-se a argumentar que a
Recorrente não fez prova de seu direito creditório.
Veja que as memórias de cálculo acima apresentadas apontando a apuração original e
retificadora deixam claro o equívoco na utilização apenas da base de cálculo,
considerando somente a base individualizada do mês de abril de 2011.
Vale novamente destacar que o lucro fiscal não foi alterado, sendo o equívoco no
cálculo apenas com relação a aplicação da fórmula no controle gerencial conforme já
anteriormente exposto. Para ficar destacado, abaixo seguem as apurações do D.R.E de
janeiro a abril de 2011 que coincide com a memória de cálculo e na sequência o
LALUR e a ficha da DIPJ de abril de 2011 onde carrega as adições dos meses de janeiro
a março de 2011 e resulta o valor da base real do IRPJ de R$ 146.775,88 (cento e
quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
espelhada na memória de cálculo:
Janeiro 2011 – DRE – R$ 224.314,24:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Ficha 12 da DIPJ e abril de 2011 – R$ 146.755,88 (fls. 14 do presente):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

E para que não restem dúvidas, para fundamentar a base de cálculo que já estava
apresentada no processo através da DIPJ, destacando que em momento algum a base do
IRPJ foi alterada por questão de incidência tributária e sim apenas erro de fórmula no
cálculo, vem anexar à presente ainda o Balanço Patrimonial e a D.R.E (demonstração do
resultado) de janeiro de 2011 até abril de 2011 (Doc. 05), LALUR do mês de abril de
2011 (Doc. 06), o razão da conta de IRPJ estimativa (1.1.2.14.01.16022)(Doc. 07)
indicando exatamente os valores a pagar apurados em DIPJ e ainda o balancete dos
meses de janeiro até abril de 2011 (Doc. 08), o que comprova a veracidade das
informações apresentadas anteriormente através das declarações acessórias.
E por fim, comparando a DCTF originalmente transmitida com a DCTF retificadora,
verifica-se que a DEFENDENTE declarou e pagou inicialmente débito de IRPJ no valor
de R$ 62.611,08, quando deveria declarar e pagar o valor de R$ 28.693,97, exsurgindo
um crédito decorrente de pagamento a maior no montante de R$ 33.917,11 relativo ao
mês de abril de 2011, já que o saldo negativo não se aplica ao presente caso em hipótese
alguma!!
II.3. DO ERRO NA DECLARAÇÃO ORGINÁRIA DO CONTRIBUINTE.
RETIFICAÇÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO FISCO. POSSIBILIDADE.
Ora Nobres Julgadores, é evidente que a Recorrente em momento algum tentou lesar o
fisco e sempre agiu de boa-fé, pois a suposta insuficiência de crédito para homologação
da compensação pretendida no presente processo decorre de pagamento à maior de IRPJ
estimativa de abril de 2011 por erro de fórmula no controle gerencial, a qual utilizou
coluna equivocada no arquivo “excel”.
Todavia, a retificação havida na DCTF regulariza esta situação de forma que deve ser
acolhida para o fim de apuração do crédito tributário do período apontado.
Isto porque, somente a lei tem o condão de constituir o crédito tributário.
(...)Assim, a simples declaração do contribuinte retificadora demonstra a apuração e boa
fé da recorrente, mas ainda é preciso que haja a hipótese de incidência tributária, a
descrição contida na lei como situação de nascimento da obrigação tributária. Nesse
sentido dispõe o Código Tributário nacional em seus art. 142: (...)
Dessa forma, a sua retificação (da DCTF) é plenamente válida, aceitável e
expressamente prevista. Aliás, verificado o erro na declaração do contribuinte é dever
de ofício do próprio fisco retificá-la. (...)
III - DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Conforme explanado anteriormente, a RECORRENTE entende que todos os elementos
de prova carreados aos autos são suficientes para comprovar cabalmente a existência de
crédito decorrente do pagamento superior ao devido com relação ao IRPJ estimativa do
mês de abril de 2011.
Entretanto, na remota hipótese de remanescerem quaisquer dúvidas sobre a legitimidade
deste crédito, a RECORRENTE requer seja o julgamento do presente Recurso
Voluntário convertido em diligência.
Insta salientar que é direito legítimo do contribuinte postular a realização de diligência
ou perícia na defesa de seus interesses, sendo esta possiblidade prevista no artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/1972: (...)
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer que o presente Recurso Voluntário
seja recebido, conhecido e provido para reformar o V. Acórdão no 16-90.885, proferido
pela 7a Turma da DRJ em São Paulo/SP, a fim de que:
i) seja declarada a nulidade do V. Acórdão no 16-90.885, proferido pela 7a Turma da
DRJ em São Paulo/SP aventada alhures, determinando-se a remessa dos autos à
instância de origem para novo julgamento, baseado no exame minucioso das provas
trazidas à baila;
ii) caso seja superada a nulidade acima aventada e se entenda que os documentos
comprobatórios apresentados não são suficientes para comprovar a materialidade do
direito creditório, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja o
julgamento do Recurso Voluntário convertido em diligência para realização de perícia
técnica e;
iii) No mérito, seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado, nos termos da
fundamentação supra, homologando-se, por conseguinte, a compensação a ele
relacionado, extinguindo-se, assim, o respectivo crédito tributário, com fulcro no artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
É o relatório

VOTO
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e passo analisar as demais
questões.
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o objeto controvertido inserto no presente processo
consiste na formação da base de calculo para o IRPJ no mês de abril de 2011, afirma a recorrente
que o valor a ser levado em consideração para apuração do tributo seria R$ 146.775,88 (cento e
quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) ao invés de R$
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a quantia de R$ 28.693,97 (vinte e oito mil,
seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 62.611,08 (sessenta e
dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) a titulo de IRPJ, razão pela qual busca a
homologação do que fora pago a maior a base de R$ 33.917,11 (trinta e três mil, novecentos e
dezessete reais e onze centavos).
A DRJ por sua vez ao analisar a manifestação de inconformidade sustentou que a
retificação da DCTF (29.09.2013) ocorreu após a análise do despacho decisório (04.09.2013),
logo não haveria qualquer equivoco na análise fiscal, já que toda apreciação de fato e de direito
fora feita sobre as informações prestadas pelo contribuinte, notadamente, o cruzamento da
Declaração de Compensação com a DCTF original que demonstrava insuficiência do crédito
pleiteado.
Ademais, o Acórdão combatido, também defende que a retificação da DCTF tem
que se fundamentar em erro comprovado, por meio de livros fiscais e contábeis, conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não
foram apresentados. Além disso, fundamenta que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011, há a preclusão do direito de apresentar
documentos no âmbito do recurso voluntário afirmando para tanto que:
(...)Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente
e associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja da
base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho
Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante
apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que
sustentam os lançamentos registrados, o pedido de revisão do Despacho Decisório e
consequente homologação da compensação realizada deve ser indeferido. (...)
Sendo assim, antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em
si, cabe a este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de
impugnação, bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo.
Logo, conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do
protocolo do referido apelo.
A recorrente juntou aos autos documentos contábeis com o fito de comprovar o
seu direito creditório (apuração original do cálculo da estimativa de irpj ref. ao mês abril/2011-
com base no balanço suspensão/redução; apuração retificadora do cálculo da estimativa de irpj
ref. ao mês abril/2011-com base no balanço suspensão/redução; crédito pleiteado após confronto
entre apuração original e retificadora do cálculo da estimativa de irpj ref. ao mês abril/2011-com
base no balanço suspensão/redução; balanço patrimonial e d.r.e de janeiro até abril/2011; Lalur
de abril/2011 com apontamento das adições dos meses anteriores para resultar o lucro real base
da estimativa; Razão da conta do irpj estimativa (1.1.2.14.01.16022) e balancete analítico).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade de admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural.
Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781,
também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à apresentação de
impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Desta feita, cabe analisar também a possibilidade de retificação da DCTF após a
prolação do Despacho Decisório, essa possibilidade pode ser admitida, desde que acompanhada
de provas, conforme entendimento deste Conselho exarado nas ementas abaixo reproduzidas:
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF A PÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão. (Acórdão 9303-010.470, de 18 de junho de 2020, da 3a Turma da CSRF).
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS. É admitida a retificação da DCTF mesmo depois da
ciência do Despacho Decisório eletrônico que não homologou, parcial ou totalmente, as
compensações declaradas, desde que acompanhada de provas do direito creditório, feita
com a apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente. (acórdão 9303-
011.126, de 20 de janeiro de 2021, da 3a Turma da CSRF).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP. POSSIBILIDADE. Embora
retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos nos autos
juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se o retorno ao
Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a matéria probante trazida à colação. (Acórdão
9101-005.295, de 03 de dezembro de 2020, da 1a Turma da CSRF).
O próprio FISCO tem admitido a retificação da DCTF após a emissão do
Despacho Decisório, conforme assentado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2015 cujo excerto de interesse colaciono abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. (g.n)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou
a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902915/2013-68

Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para determinando o
retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de que:
1 - seja intimado o contribuinte para estabelecer nexo de causalidade entres os
documentos carreados aos autos e a formação da base de calculo para o IRPJ no mês de abril de
2011, que suporte a sua alegação de que o valor que deva se levar em consideração para
apuração do tributo seria R$ 146.775,88 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) ao invés de R$ 258.444,30 (duzentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), razão pela qual deveria ter recolhido a
quantia de R$ 28.693,97 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete
centavos) e não de R$ 62.611,08 (sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oito centavos) a
titulo de IRPJ em homenagem ao princípio da colaboração;
2 - seja emitido Relatório Conclusivo levando em consideração as provas e
informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem de intimar a Recorrente
para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para fins de comprovar
seus argumentos, bem como seja intimado o contribuinte para se manifestar sobre o Relatório
Conclusivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 187
DF CARF MF
Original